Tribunal: TJBA
Processo: 0069043-75.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0069043-75.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TECNOLOGIA BANCARIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO TRIGUEIRO FONTES

APELADO: TECNOLOGIA BANCARIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO TRIGUEIRO FONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO. EXIGÊNCIA DE ISS SOBRE "COMPLEMENTO CONTRATUAL MÍNIMO", "TAXA DE USO POTENCIAL" (TUP) E "RECEITAS DE PATROCÍNIO-ATM". EXERCÍCIO DE 1994. VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI Nº 406/1968. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ESTABELECIMENTO PRESTADOR. SEDE DA EMPRESA EM SÃO PAULO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. RECONHECIMENTO. BITRIBUTAÇÃO AFASTADA. RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

O processo em análise trata de embargos à execução fiscal opostos por Tecnologia Bancária S/A (TECBAN) contra o Município de Salvador, objetivando desconstituir crédito tributário de ISS, consubstanciado no Auto de Infração nº 23.123-0, referente ao período de abril a dezembro de 1994. O fisco municipal exigiu o imposto sobre três rubricas: "complemento contratual mínimo", "taxa de uso potencial" (TUP) e "receitas de patrocínio-ATM". A sentença julgou os embargos parcialmente procedentes, afastando a cobrança sobre o "complemento contratual mínimo" e determinando o prosseguimento da execução quanto à "taxa de uso potencial" e às "receitas de patrocínio". Ambas as partes apelaram. A empresa sustenta a não incidência do imposto sobre a TUP e as receitas de patrocínio, além da incompetência do Município de Salvador. O Município defende a legitimidade da cobrança integral, incluindo o "complemento contratual mínimo".

II. Questões em discussão

As questões principais a serem decididas consistem em determinar: a) qual o Município competente para exigir o ISS, no ano de 1994, sobre as atividades desenvolvidas pela TECBAN, à luz do Decreto-Lei nº 406/1968; b) se há incidência do imposto municipal sobre as verbas denominadas "complemento contratual mínimo", "taxa de uso potencial" e "receitas de patrocínio-ATM".

III. Razões de decidir

A controvérsia central reside na definição do sujeito ativo competente para a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Como os fatos geradores ocorreram em 1994, aplica-se a regra do art. 12, alínea "a", do Decreto-Lei nº 406/1968, que considerava como local da prestação do serviço o do "estabelecimento prestador", ou, na falta deste, o do domicílio do prestador.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao interpretar o art. 12 do Decreto-Lei nº 406/1968, consolidou o entendimento, submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.060.210/SC), de que o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador.

No caso concreto, a prova pericial contábil foi conclusiva ao afirmar que as atividades nucleares e geradoras de receita da TECBAN – como a análise e aceitação de clientes, elaboração de contratos, compra e remessa de equipamentos, controle e autorização das máquinas, processamento de dados e faturamento – concentram-se em sua sede (matriz), localizada no Município de São Paulo.

A exigência do ISS por parte do Município de Salvador, portanto, esbarra na ilegitimidade ativa do ente, pois o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/1968 e conforme as provas dos autos, é o Município de São Paulo, sendo vedada a bitributação.

Diante da incompetência tributária do Município de Salvador, torna-se irrelevante, para o deslinde da causa, analisar a natureza de cada uma das rubricas questionadas ("taxa de uso potencial" e "receitas de patrocínio-ATM") quanto à sua configuração como base de cálculo do ISS, pois, independentemente da resposta, o Município apelante carece de poder para exigir o tributo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A. provido. Recurso do MUNICÍPIO DE SALVADOR desprovido. Sentença reformada para julgar procedentes os embargos à execução e extinguir a execução fiscal, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"1. Sob a vigência do Decreto-Lei nº 406/1968, o Município competente para a cobrança do ISS é o Município da sede do estabelecimento prestador."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº 0069043-75.2001.8.05.0001,
em que figuram como Apelantes e Apelados
TECNOLOGIA BANCARIA S.A.
e o
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A.
, de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator